Tribunal: TJSP
Processo: 2181420-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de despesas condominiais – Decisão agravada que deferiu penhora sobre os direitos que a executada detém sobre imóvel gerador das despesas, o qual não se caracteriza como bem de família para os fins de impenhorabilidade – Inaplicabilidade do disposto no caput do art. 3o da Lei no 8.009/90 ao crédito condominial – Incidência dos termos do art. 1.715 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de despesas condominiais – Decisão agravada que deferiu penhora sobre os direitos que a executada detém sobre imóvel gerador das despesas, o qual não se caracteriza como bem de família para os fins de impenhorabilidade – Inaplicabilidade do disposto no caput do art. 3o da Lei no 8.009/90 ao crédito condominial – Incidência dos termos do art. 1.715 do Código Civil – Circunstâncias pessoais da executada que não podem ser imputadas ao exequente, que, de todo modo, já se posicionou expressamente pela possibilidade de um acordo com ela – Decisão mantida – Recurso improvido.